Tribunal: TJES
Processo: 5046860-29.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046860-29.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MATRIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA.
EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL (COMPETE-ES). SIMULAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ("EMPRESA DE PAPEL"). RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME:
1.
Mandado de segurança impetrado por empresa do setor moveleiro contra ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento que a excluiu do Contrato de Competitividade (COMPETE-ES), com efeitos retroativos à data da fiscalização que constatou a inexistência de operação física real no pátio logístico. A impetrante alega nulidade por cerceamento de defesa e impossibilidade de retroatividade do ato de exclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita diante da alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) determinar se houve observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo de exclusão; (iii) avaliar a legalidade da exclusão do benefício fiscal baseada em simulação de estabelecimento; e (iv) definir se os efeitos da exclusão podem retroagir à data da constatação da irregularidade fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A existência de acervo documental robusto no processo administrativo, permitindo a formação da convicção judicial sem perícias, torna o mandado de segurança via adequada para o exame da controvérsia.
4.
Inexiste nulidade procedimental quando a prova dos autos demonstra que a empresa teve ciência inequívoca da infração, apresentou defesa técnica e participou ativamente do processo sancionatório, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.
5.
A omissão dolosa de informações sobre a existência de defesa administrativa prévia configura alteração da verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e III, do CPC.
6.
A manutenção de "empresa de papel", com movimentação física ínfima (0,0033%) em relação ao faturamento declarado, viola o objetivo de desenvolvimento econômico regional e autoriza a exclusão obrigatória do programa de incentivos, conforme a Lei Estadual nº 10.568/16.
7.
O ato de exclusão de benefício fiscal por descumprimento de requisitos possui natureza declaratória, devendo seus efeitos retroagir ao momento em que a irregularidade foi materializada pela fiscalização, sob pena de premiar a fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Preliminar rejeitada. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é via adequada quando a prova documental administrativa é suficiente para o deslinde da causa. 2. A simulação de estabelecimento fiscal justifica a exclusão imediata de programas de incentivo tributário. 3. Os efeitos da exclusão de benefício fiscal retroagem à data da constatação da infração que motivou o ato. 4. A alteração deliberada da verdade dos fatos em juízo enseja condenação por litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA almejada no presente mandamus, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Consoante relatado, a autoridade coatora suscitou a inadequação da via eleita, pois, “
Se a Impetrante deseja discutir a materialidade dos fatos apurados pela fiscalização (isto é, provar que a ‘empresa de papel’ era real), deve fazê-lo pelas vias ordinárias, onde se garante a ampla produção de provas
” (fl. 05 do evento 17572342).

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, mas isso não impede o julgamento de mérito quando os fatos estão suficientemente documentados no processo administrativo colacionado aos autos. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO CARGO DE PROFESSOR B OFERECIDO PELO EDITAL Nº 01/2018 SEGER/SEDU. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 -
Segundo recentíssimo emanado do egrégio Plenário do TJES A suficiência dos documentos apresentados para comprovar as alegações trazidas pela impetrante é questão que ultrapassa as condições da ação ou os pressupostos processuais e alcança o mérito, logo não enseja a inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada.
2 - A tese formulada no presente writ, isto é, de convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo para o candidato aprovado foram do número de vagas, em virtude de contratação temporária, está em rota de colisão com o entendimento iterativamente aplicado por este egrégio TJES. 3 - Afinal, colhe-se deste sodalício o entendimento de que A contratação de servidor temporário para o exercício das funções correspondentes ao cargo para o qual aprovado o candidato não importa, por si só, preterição arbitrária e imotivada, uma vez que a contratação por tempo determinado tem por finalidade atender a necessidade temporária (art. 37, IX, da Constituição da República) e onera o orçamento público apenas no período determinado. [...] (TJES, Mandado de Segurança nº 100190013563, Relator DES. : TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/07/2019, DJ: 01/08/2019). 4 - Segurança denegada. Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09. Custas pela impetrante, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC. (TJES; MS 0011075-76.2019.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/11/2019; DJES 07/11/2019)

ANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO 001/2018. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1)
A causa de pedir da pretensão deduzida está amparada (ao menos, em tese) em prova documental pré-constituída, e assim, o mandado de segurança é via adequada para assegurar direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público, sendo desnecessária dilação probatória. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2) A impetrante foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital. Nesta hipótese, a situação também foi definida sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE nº 837.311/PI, da relatoria do Ministro Luiz Fux, oportunidade em que foram enumeradas as 03 (três) hipóteses nas quais existe direito subjetivo à nomeação deste candidato, quais sejam: 1) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 3) A simples contratação temporária de servidores por prazo determinado (temporária), não é suficiente para configurar a preterição ou quebra de ordem classificatória do certame. Isso porque, não se pode inferir que existam cargos públicos vagos, na medida em que tal modalidade de contratação se presume realizada exclusivamente para o preenchimento de função transitória decorrente de necessidade excepcional do ente público. Precedente. 4) Segurança denegada. (TJES; MS 0036983-97.2018.8.08.0024; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desig. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/10/2019; DJES 16/10/2019)

No presente caso, a controvérsia sobre a observância do devido processo legal e a própria materialidade da simulação fiscal podem ser aferidas mediante o confronto direto entre as alegações da impetrante e os documentos de auditoria, registros do operador logístico e comprovantes de leitura no DT-e presentes no Processo nº 2025-QPQT3.

Logo, havendo acervo documental robusto que permite ao julgador formar convicção sobre a regularidade ou não do ato administrativo sem a necessidade de perícias ou novas provas, o writ é via adequada, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
MATRIX – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

contra suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO
, que, por meio da Portaria nº 140-R, publicada no diário oficial do dia 29 de outubro de 2025, excluiu a impetrante do Contrato de Competitividade firmado com o Setor Atacadista do Estado do Espírito Santo (COMPETE-ES) a partir de 09 de abril de 2025 (fl. 27 do evento 17267171).

Inicialmente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, considero que inexiste prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante, na medida em que não restou demonstrado o descumprimento do anexo III da Portaria SECTIDES nº 79-R, de 31 de maio de 2022 (fls. 38-46 do evento 1726717) para a exclusão da Matrix – Indústria e Comércio de Móveis Ltda. do COMPETE-ES.

A impetrante fundamenta seu pleito em uma suposta nulidade procedimental, afirmando que foi surpreendida e que não lhe foi oportunizada a defesa ou a regularização prevista no art. 14 da Portaria SECTIDES nº 79-R/2022. Todavia, os documentos colacionados pela autoridade coatora revelam que esta narrativa é integralmente falaciosa.

O rito de exclusão do COMPETE-ES é disciplinado pela referida Portaria, que determina que, constatada infração, a beneficiária deve ser intimada para autorregularização em 30 dias. A cronologia administrativa extraída do Processo nº 2025-QPQT3 demonstra o seguinte:

Data

Evento Processual Administrativo

Detalhamento Técnico

09/04/25

Diligência Fiscal
in loco

Auditores constatam ausência de estoque físico compatível.

10/09/25

Envio de Intimação via DT-e

Mensagem enviada ao Domicílio Tributário Eletrônico oficial.

26/09/25

Ciência Real da Intimação

Leitura realizada pela sócia Erika Zanin Rufato Bernardino.

13/10/25

Protocolo de Defesa Técnica

Empresa Matrix apresenta defesa assinada por advogados.

22/10/25

Rejeição da Defesa

Despacho fundamentado da SEFAZ/SEDES recomendando exclusão.

23/10/25

Edição da Portaria nº 140-R

Assinatura do Secretário de Estado de Desenvolvimento.

29/10/25

Publicação e Circularização

Notificação final via SISCOMPETE e Diário Oficial.

Em consulta ao processo administrativo nº 2025-QPT3
3
, expressamente mencionado na portaria de exclusão, constata-se que o Sr. Vitor Alexandre Rufato, sócio-administrador que detém 90% (noventa por cento) do capital social da impetrante (fls. 14-15 do evento 17267171), no dia 13 de outubro de 2025, formulou pedido de manutenção da empresa no COMPETE-ES.

O pedido foi devidamente rechaçado pela autoridade fazendária (fls. 21-22 do evento 17572347 e fls. 01-02 do evento 17572348) sob os fundamentos de que a benesse do COMPETE-ES não é destinado a contribuinte que sustenta documentação fiscal inidônea e simula operações, haja vista que tem com o objetivo “
a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Estado do Espírito Santo
” (fl. 02 do evento 17572348).

Vale lembrar que não há nulidade quando a parte participa ativamente do processo sancionatório, na medida em que incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, sendo inviável anular ato que atingiu sua finalidade com pleno exercício de defesa.

Nesse contexto, reputo que o ato formal de exclusão do benefício tributário foi precedido da ciência inequívoca da empresa impetrante acerca do procedimento, tanto que seu sócio-administrador teve a oportunidade de apresentar defesa e de demonstrar o fiel cumprimento dos pressupostos para a manutenção do COMPETE-ES.

Aliás, chama à atenção que a impetrante não procedeu à juntada dos documentos que compõem o referido processo administrativo, o que indica uma omissão deliberada para que fosse alcançada a conclusão de que o contraditório e a ampla defesa não foram assegurados na esfera administrativa.

A conduta da impetrante é de extrema gravidade, pois, ao afirmar na exordial que foi "surpreendida" e que não teve oportunidade de se manifestar, omitindo dolosamente que apresentou defesa administrativa semanas antes, a empresa alterou deliberadamente a verdade dos fatos para induzir esta egrégia Corte a erro e obter decisão favorável indevidamente.

Tal comportamento fere os deveres de lealdade e boa-fé (art. 80, incisos II e III, do CPC), ensejando a aplicação de multa por litigância de má-fé como medida punitiva e pedagógica.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.568/16 e as normas de procedimento do COMPETE-ES exigem que a beneficiária mantenha operação física real e que o benefício não seja utilizado para simular operações interestaduais com mercadorias que jamais transitaram pelo Estado. A fiscalização realizada no PAF nº 1887/2025 revelou dados escandalosos que comprovam a natureza de "empresa de papel" da impetrante (fls. 10-18 do evento 17572347).

A impetrante declarou vultosas saídas de R$ 235.782.840,59 (duzentos e trinta e cinco milhões, setecentos e oitenta dois mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), mas movimentou apenas 11 (onze) volumes físicos da ordem R$ 7.884,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) no pátio logístico.

A discrepância é de tal ordem (movimentação real de 0,0033% do declarado) que a conclusão pela simulação de estabelecimento é a única possível sob a ótica da lógica fiscal. A impetrante utilizava a inscrição estadual e o benefício do COMPETE-ES apenas para emitir documentos fiscais com alíquota reduzida, enquanto as mercadorias circulavam fisicamente em outras unidades da federação, sem qualquer benefício logístico ou econômico real para o Estado do Espírito Santo.

A simulação de estabelecimento fiscal constitui causa legítima e obrigatória para a exclusão imediata do programa, conforme o art. 27 da Lei Estadual nº 10.568/16, dado que manter uma "empresa de papel" no sistema de incentivos configuraria conivência do Estado com a fraude fiscal e lesão ao princípio da isonomia em relação aos contribuintes que efetivamente investem e geram empregos no solo capixaba.

O ato administrativo que retira uma isenção ou incentivo fiscal por descumprimento de requisitos legais possui natureza declaratória, e não constitutiva. Isso significa que a portaria apenas declara uma situação jurídica que já se configurou no passado: o momento em que a empresa deixou de atender às condições para a fruição da benesse.

A data de 09 de abril de 2025 corresponde ao dia da diligência fiscal que materializou a prova da inexistência de operação real, eis que, a partir daquele instante, restou comprovado que a impetrante não fazia jus ao benefício.

Logo, assegurar que os efeitos retroagissem apenas à data da publicação da portaria (outubro de 2025) equivaleria a premiar a fraude, autorizando a empresa a usufruir de um benefício indevido por mais de seis meses após a constatação da irregularidade.

Diante do exposto, verifica-se que o ato praticado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento é plenamente legítimo, fundamentado em prova técnica de simulação fiscal e precedido de regular processo administrativo que garantiu à impetrante o exercício do contraditório. Portanto, não há direito líquido e certo a ser amparado, tampouco ilegalidade a ser sanada.

Firme a tais considerações,
DENEGO

a segurança deste
mandamus
e resolvo o mérito da impetração, nos ditames do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, sem condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos dizeres do artigo 25 da Lei nº 12.016/09, bem como das Súmulas nº 105 do STJ e 512 do STF.

Por fim, condeno a impetrante por litigância de má-fé (art. 80, incisos II e III, do CPC) ao pagamento de multa no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 81, caput, do CPC).

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

3
Disponível em: <https://e-docs.es.gov.br/Processo/Protocolo/2025-QPQT3>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
DE
NEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
.